Tribunal: TJDFT
Processo: 0722953-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO DE IMÓVEL. ART. 830 DO CPC. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA EFETIVAR A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O denominado arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, pressupõe, para que a medida seja concedida, a frustração na citação do executado e a localização de seu patrimônio.
2. Se, no momento em que a decisão recorrida foi prolatada, não tinham se esgotados os meios de localização dos devedores, porquanto sequer as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo tinham sido realizadas, justifica-se o indeferimento do pedido de arresto vindicado pela exequente, ora agravante.
3. Recurso conhecido e desprovido.